Tribunal: TJDFT
Processo: 0738423-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738423-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: JC GONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADOS: JULIANA FREITAS QUEIROZ, L. Q. G., B. Q. G., R. Q. G. e JORGE RICARDO DE ALMEIDA GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Revisão Contratual c/c Indenização proposta pelos agravados contra os agravantes, na qual o Juízo de Primeiro Grau entendeu ser desnecessária a produção de outras provas. Intimem-se os agravantes, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestarem sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, por tratar de matéria não prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília – DF, 9 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator